Tribunal: STF
Processo: RE 1485668
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (Doc. 7, fls. 1-2):



    “AÇÃO RESCISÓRIA. RIOPREVIDÊNCIA DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA INATIVA DO PODER JUDICIÁRIO. PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE JULGADO QUE RECONHECEU À ORA RÉ O DIREITO AO RECEBIMENTO DO REAJUSTE DO PERCENTUAL DE 24% (VINTE E QUATRO POR CENTO) AO QUAL FOI EXCLUÍDA, QUANDO DA EDIÇÃO DA LEI 1.206/87, PROFERIDO PELA VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL DESTE E. TRIBUNAL. 



    1- Inicialmente, é de se verificar que a decisão rescindenda, ao aplicar o entendimento sumulado deste E. Tribunal (verbete 300), reconheceu o direito do autor à extensão do reajuste previsto na Lei 1.206/87, consignando ainda o direito ao recebimento das parcelas devidas no quinquênio que antecede o ajuizamento da ação; 



    2- Assim, é de se reconhecer não apenas a existência de discussão jurisprudencial sobre a interpretação de lei, supostamente violada em sua literalidade nos termos da alegação autoral, mas sim de entendimento pacificado no sentido oposto ao alegado, o que inviabiliza o manejo da ação rescisória, nos termos do verbete sumular 343-STF; 



    3- Destaque-se que tal entendimento se dá, igualmente, em razão de extensão dos efeitos de dispositivo declarado inconstitucional, de forma incidental, pelo Órgão Especial deste E. Tribunal, quando do julgamento do mandado de segurança nº 583/87, o que é permitido na forma do art. 481, parágrafo único, do CPC/73, vigente à época da prolação do Acórdão ora impugnado; 



    4- Não obstante, é de se observar que, quando da prolação do julgamento que se busca rescindir, mesmo o nosso Pretório Excelso entendia, ainda que com relativa discussão, pelo afastamento da aplicação do verbete sumular 339 (súmula vinculante 37) de sua jurisprudência ao caso, gizando que apenas em momento posterior foi reconhecida repercussão geral e fixada a tese que afasta o direito dos Servidores do Poder Judiciário ao recebimento das perdas decorrentes de sua exclusão do reajuste previsto na Lei 1.206/87; 



    5- Destaque-se, ainda, que nosso Supremo Tribunal consignou a aplicabilidade do já mencionado enunciado 343 de sua jurisprudência mesmo quando houver dispositivo constitucional posto em discussão bem como afastou o cabimento de Ação Rescisória para rediscutir matéria acobertada pelo manto da coisa julgada em razão de modificação de entendimento posterior, em julgamento submetido ao regime de repercussão geral; 



    6- Mister ainda destacar a notória pretensão, reincidente, do Estado, de se utilizar de Ação Rescisória como sucedâneo recursal, para o simples fim de rediscutir matéria já transitada em julgado; 



    7- Ação rescisória que se julga improcedente, condenando-se o autor ao pagamento de honorários fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), na forma do art. 85, §8º, do CPC”.



    Opostos Embargos de Declaração pelo ESTADO (Doc. 11), foram rejeitados (Doc. 14).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 14), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o FUNDO ÚNICO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – RIOPREVIDENCIA alega que o acórdão recorrido, ao julgar improcedente ação rescisória em que se pretende desconstituir acórdão do TJ/RJ que determinou o pagamento de reajuste de 24% aos servidores do Poder Judiciário, concedido pela Lei 1.206/1987 aos servidores públicos estaduais, civis e militares, violou os arts. 2°; 5°; XXXVI; 37, X; 167; e 169 da CRFB; o Tema 915 da repercussão geral; e a Súmula Vinculante 37.



    Em suas razões, defende a impossibilidade de extensão do aumento de forma integral e imediata, razão pela qual ao “admitir-se a improvável equiparação remuneratória pretendida pela parte autora, estar-se-ia violando o artigo 2° da Carta Magna, já que ensejaria a atuação do Poder Judiciário em seara que é privativa do Poder Executivo e do Legislativo. De fato, ainda que se entendesse anti-isonômico o reajuste, estendê-lo a quem não figurou como seu destinatário, concessa venha, significaria atribuir ao Poder Judiciário a função de legislador positivo” (Doc. 18, fl. 16).



    Ressalta que somente por lei específica é possível “majorar vencimentos de servidores públicos, não se admitindo que essa majoração se dê mediante simples processo administrativo, que não contou com a chancela do Poder Legislativo e, por isso, representa nítida afronta ao sistema de freios e contrapesos traçado na Constituição da República. Em outras palavras, a majoração concedida pelo Tribunal local não encontra amparo na lei, mas sim em processo administrativo, fato que, sem margem para dúvidas, viola os preceitos constitucionais sobre a matéria” (Doc. 18, fl. 17).



    Destaca, ainda, que “a concessão do reajuste desencadearia significativo impacto no orçamento do Estado do Rio de Janeiro, que, para tanto, dependeria de prévia dotação orçamentária e autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Isso, entretanto, não existe no caso sob análise” (Doc. 18, fl. 17).



    Sustenta, por fim, que “independentemente da data de julgamento do aludido Recurso Extraordinário com Repercussão Geral reconhecida sobre o Reajuste de 24%, as decisões favoráveis aos servidores públicos sempre foram nulas por violação à Súmula Vinculante n° 37, produto da já consagrado verbete 339 da Súmula do Supremo Tribunal Federal” (Doc. 18, fl. 20).



    Remetidos os autos ao Órgão Julgador para observância dos Temas 239 do STJ e 136 do STF (Doc. 22), o acórdão recorrido foi mantido, conforme se verifica da seguinte ementa (Doc. 30):



    “REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE RECEBIMENTO DE ATRASADOS. REAJUSTE SALARIAL DE 24% DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO RIO DE JANEIRO EXCLUÍDO PELA LEI Nº 1206/87 E CONCEDIDO A TODOS OS DEMAIS SERVIDORES DO ESTADO. TEMA 915 DO STF: "NÃO É DEVIDA AOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO A EXTENSÃO DO REAJUSTE CONCEDIDO PELA LEI Nº 1.206/1987, DISPENSANDO-SE A DEVOLUÇÃO DAS VERBAS EVENTUALMENTE RECEBIDAS ATÉ 01/09/2016 (DATA DA CONCLUSÃO DESTE JULGAMENTO)". 



    1- Como decidido à época da prolação do Acórdão na presente ação, é de se verificar que a decisão rescindenda, ao aplicar o entendimento sumulado deste E. Tribunal (verbete 300), reconheceu o direito do autor à extensão do reajuste previsto na Lei 1.206/87, consignando ainda o direito ao recebimento das parcelas devidas no quinquênio que antecede o ajuizamento da ação, reconhecendo-se assim não apenas a existência de discussão jurisprudencial sobre a interpretação de lei, supostamente violada em sua literalidade nos termos da alegação autoral, mas sim de entendimento pacificado no sentido oposto ao alegado, o que inviabiliza o manejo da ação rescisória, nos termos do verbete sumular 343 -STF; 



    2- Reitere-se que tal entendimento se dá, igualmente, em razão de extensão dos efeitos de dispositivo declarado inconstitucional, de forma incidental, pelo Órgão Especial deste E. Tribunal, quando do julgamento do mandado de segurança n° 583/87, o que é permitido na forma do art. 481, parágrafo único, do CPC/73, vigente à época da prolação do Acórdão ora impugnado, transitado em julgado no dia 13/06/2016. Não obstante, é de se verificar que a sentença foi prolatada anteriormente à fixação do Tema 915 bem como que a própria jurisprudência do Pretório Excelso era claudicante a respeito do tema, pendendo, em regra, pelo desprovimento dos Recursos que sobre ele versavam; 



    3- Destaque-se, ainda, que nosso Supremo Tribunal consignou a aplicabilidade do já mencionado enunciado 343 de sua jurisprudência mesmo quando houver dispositivo constitucional posto em discussão bem como afastou o cabimento de Ação Rescisória para rediscutir matéria acobertada pelo manto da coisa julgada em razão de modificação de entendimento posterior, em julgamento submetido ao regime de repercussão geral; 



    4- Mister ainda destacar a notória pretensão, reincidente, do Estado, de se utilizar de Ação Rescisória como sucedâneo recursal, para o simples fim de rediscutir matéria já transitada em julgado; 



    5- Juízo de retratação não exercido. Acórdão mantido”.



    Mantido o acórdão recorrido, o RE foi admitido, e os autos, encaminhados a esta SUPREMA CORTE.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, reputam-se preenchidos os pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo extremo. Dessa forma, passo à análise do mérito.



    A irresignação merece prosperar. 



    Eis os fundamentos do Tribunal de origem para, em juízo negativo de adequação, manter o acórdão recorrido (Doc. 30, fl. 4):



    “Cinge-se a questão de Recurso em Ação Rescisória ajuizada com o objetivo de anular o decidido pela colenda Vigésima Câmara Cível, que reconheceu o direito do autor à imediata implantação do reajuste de 24%, previsto na Lei 1.206/87 nos vencimentos da parte autora, com o abatimento das parcelas já implantadas administrativamente, e também o pagamento das diferenças alegadamente devidas no quinquênio que antecedeu a propositura da ação, confrontando o decidido com o Tema 915 STF, qual seja, "Não é devida aos servidores do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro a extensão do reajuste concedido pela Lei n° 1.206/1987, dispensando-se a devolução das verbas eventualmente recebidas até 01/09/2016 (data da conclusão deste julgamento)." (ARE 909.437/RJ). 



    Como dito anteriormente, é de se verificar que a decisão rescindenda, ao aplicar o entendimento sumulado deste E. Tribunal (verbete 300), reconheceu o direito do autor à extensão do reajuste previsto na Lei 1.206/87, no patamar já atualizado de 24% (vinte e quatro por cento) ao servidor, nos termos do decidido no processo administrativo 2010.259214, consignando ainda o direito ao recebimento das parcelas devidas no quinquênio que antecede o ajuizamento da ação. 



    […]



    Ou seja, quando do trânsito em julgado da ação originária, em 13/05/2016 (fls. 68 - 0068, anexo 1 destes autos), há que se reconhecer a existência, não apenas de divergência na interpretação da Lei por este E. Tribunal, a justificar a aplicação do enunciado acima descrito, mas sim de entendimento pacificado neste E. Tribunal no sentido contrário ao da pretensão rescisória estadual. 



    […]



    Não obstante, é de se observar que, na mesma época, mesmo o nosso Pretório Excelso entendia, ainda que com relativa discussão, pelo afastamento da aplicação do verbete sumular 339 (súmula vinculante 37) de sua jurisprudência ao caso, gizando que apenas em momento posterior - julgamento ocorrido em 01/09/2016 - foi reconhecida repercussão geral e fixada a tese de número 915 daquele tribunal, afastando o direito dos Servidores do Poder Judiciário ao recebimento das perdas decorrentes de sua exclusão do reajuste previsto na Lei 1.206/87. 



    […]



    Assim, em razão da divergência jurisprudencial existente acerca da interpretação dos dispositivos legais em discussão à época da prolação do julgado, deve ser fulminada pela improcedência a Ação Rescisória proposta, nos termos do verbete sumular 343 -STF”.



    Acerca da matéria, esta SUPREMA CORTE, no ARE 909.437-RG (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tema 915) julgado sob o rito da repercussão geral, fixou tese no sentido de que “não é devida a extensão, por via judicial, do reajuste concedido pela Lei nº 1.206/1987 aos servidores do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, dispensando-se a devolução das verbas recebidas até 1º.09.2016 (data da conclusão deste julgamento)”. 



    A propósito, veja-se ementa do precedente paradigma:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAJUSTE DE 24% PARA OS SERVIDORES DO JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. LEI Nº 1.206/1987. ISONOMIA. REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 



    1. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia. Súmula 339/STF e Súmula Vinculante 37.



    2. Reconhecimento da repercussão geral da questão constitucional, com reafirmação da jurisprudência da Corte, para assentar a seguinte tese: “Não é devida a extensão, por via judicial, do reajuste concedido pela Lei nº 1.206/1987 aos servidores do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, dispensando-se a devolução das verbas recebidas até 01º.09.2016 (data da conclusão deste julgamento)”.



    3. Recurso conhecido e provido”. 



    Não prospera, por outro lado, a alegação do Tribunal de origem no sentido de que, quando do julgamento da ação originária (13/5/2016), a matéria era controvertida no SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, haja vista que o acórdão foi contrário à Súmula 339 do STF, aprovada na década de 1960. A propósito, por sua exatidão, cito trecho de decisão proferida pela Eminente Min. CÁRMEN LÚCIA, no julgamento do AR 2932:



    “Em precedentes de minha relatoria, tenho enfatizado a impossibilidade da aplicação de índice de reajuste de 24% aos servidores do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro desde a edição da Súmula n. 339. Nesse sentido, por exemplo: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE. ISONOMIA. SÚMULA N. 339 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO DISSONANTE DA JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDOS” (ARE n. 714.727, de minha relatoria, DJe 22.10.2012). 



    […]



    9. A análise dos fundamentos do acórdão rescindendo é suficiente para evidenciar a ausência de afronta à coisa julgada, de manifesta contrariedade a norma jurídica ou erro de fato verificável do exame dos autos, assim como o caráter recursal da presente ação rescisória, que retoma a argumentação examinada e antes refutada, ponto a ponto, pelos julgados rescindendos. 



    Analisando os elementos dos autos, constata-se que o trânsito em julgado da decisão concessiva do aumento foi certificado em 23.9.2016, conforme atesta o autor da presente rescisória (fl. 2, e-doc. 1) e o sítio eletrônico do Tribunal de Justiça. Formou-se, portanto, em contrariedade não apenas à Súmula n. 339, aprovada em 13.12.1963, mas ao arrepio também da Súmula Vinculante n. 37, de 16.10.2014. Foi posterior à fixação da tese, com repercussão geral, no Tema 915, de 1º.9.2016 (data da conclusão do julgamento), pela qual se definiu que “Não é devida a extensão, por via judicial, do reajuste concedido pela Lei nº 1.206/1987 aos servidores do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, dispensando-se a devolução das verbas recebidas até 01º.09.2016 (data da conclusão deste julgamento)”. 



    O acórdão divergiu desse entendimento. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para julgar procedente a ação rescisória, declarando a improcedência do pedido formulado na ação originária.



    Ficam TODAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de abril de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente